Tribunal: TJES
Processo: 5003940-36.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003940-36.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MARVILA PEREIRA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003940-36.2024.8.08.0069

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DAS GRAÇAS MARVILA PEREIRA

RECORRIDO:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C

RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERICIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS GRAÇAS MARVILA PEREIRA
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial

que pretendia
m

condenar o requerido ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício da autora; e ao pagamento de
indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,
desnecessidade de perícia, existência de danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No caso em voga,
o cerne da demanda reside em verificar
a validade/
legalidade do negócio jurídico e a autenticidade
da
contratação

objeto destes autos
, ou seja, se, de fato, fo
i
entabulado pel
a
recorr
ente
, com sua devida
anuência
.

4
.
Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que
a
s
assinatura
s
constante
s

no documento de Id. 15008501

divergem daquelas
contida
s
n
a procuração
e na carteira de identidade da autora.

5
. Tal
diferença
demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

6
. Nesse sentido, colaciono
o seguinte julgado
:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifo nosso)

7
. Assim, resta demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos, conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9.
Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)